Tribunal: TJMT
Processo: 1039606-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039606-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Acidente de Trânsito, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (AGRAVANTE), TEREZINHA GONCALVES DA COSTA - CPF: 980.003.499-49 (AGRAVADO), MAYKELLI DAGHETTI - CPF: 047.413.281-12 (AGRAVADO), FRANCIELI DAGHETTI - CPF: 036.905.661-26 (AGRAVADO), JESSICA DAGHETTI - CPF: 024.358.781-33 (AGRAVADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL A FILHAS MENORES DA VÍTIMA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA DE CRÉDITOS RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE
RELATIV
IZADA
. APLICAÇÃO DO ART. 833, §2o, DO CPC. LIMITAÇÃO AOS VALORES QUE ULTRAPASSAREM CINQUENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PREVALÊNCIA
DO CRÉDITO ALIMENTAR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou a penhora, em cumprimento de sentença por indenização decorrente de acidente de trânsito, sobre valores excedentes a cinquenta
salários-mínimos
, oriundos de honorários advocatícios pertencentes ao agravante.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a
impenhorabilidade
incidente sobre honorários advocatícios para satisfação de prestação alimentícia decorrente de ato ilícito, desde que respeitado o limite legal de cinquenta
salários
-
mínimos
mensais
.

III
. Razões de decidir

3. Embora os honorários advocatícios
,
contratuais ou sucumbenciais
,
possuam natureza alimentar, essa condição não impede a relativização da impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, §2o, do CPC, especialmente quando a execução visa à satisfação de crédito alimentar.

4.
O
crédito exequendo decorre de pensão mensal fixada em razão de responsabilidade civil por ato ilícito, destinada às filhas menores da vítima, também de natureza alimentar.

5.
A constrição judicial
se
limitou aos valores que excedem cinquenta salários
-
mínimos mensais, em estrita observância à norma legal e à jurisprudência do STJ, assegurando-se, assim, a preservação do mínimo existencial do devedor.

6.
A
fasta-se a
alegação de impenhorabilidade,
pois
a penhora foi limitada ao patrimônio pessoal do agravante, excluindo expressamente a sociedade, diante da ausência de incidente de desconsideração.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de Instrumento não
provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios, ainda que dotados de natureza alimentar, admitem penhora para satisfação de prestação alimentar oriunda de ato ilícito, desde que respeitado o limite legal de cinquenta
salários-mínimos
, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.

2. A constrição que recai apenas sobre valores excedentes a esse patamar legal não afronta a dignidade do devedor nem viola a regra da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 833, §2o; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
2.010.431/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3a Turma, j. 08.04.2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2.096.506/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ALTAIR RUHOFF
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, no Cumprimento de sentença no
0000217-52.2005.8.11.0045

interposto por
JESSICA DAGHETTI, FRANCIELI DAGHETTI, TEREZINHA GONCALVES DA COSTA, MAYKELLI DAGHETTI
.

A decisão
indeferiu a constrição de bens da sociedade unipessoal de advocacia do executado
e
a
penhora no rosto dos autos 1017201-67.2021.8.11.0002 que tramita na Comarca de Sinop.
Por outro
lado, d
eferiu em parte o pedido de penhora de valores que ultrapassem a importância de 50 (cinquenta)

salários-mínimos
,
no rosto dos autos de n. 1000284-67.2025.8.11.0087, 1000222-67.2025.8.11.0009 e 1002230-51.2024.8.11.0009, da Vara Única de Guarantã do Norte e a 2a Vara Cível de Colíder, respectivamente.

Determinou
, ainda,
o cumprimento da decisão de Id 172458026 no que diz respeito aos imóveis matriculados sob os números 4.354 e 4.355, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT e, por fim, a intimação dos exequentes para apresentar planilha do crédito atualizado, promovendo os abatimentos dos pagamentos parciais (id. 327599878)
.

O agravante
sustenta
que os
honorários advocatícios ostentam natureza alimentar
,
e
absolutamente impenhoráve
is
, ainda que eventualmente ultrapassem o referido teto legal,
quando configurarem sua única fonte d
e subsistência
.

Afirma

que a
dívida exequenda não possui natureza alimentar
, o que afasta qualquer hipótese de flexibilização da impenhorabilidade
e que a
medida constritiva,
ainda que parcial
,
compromete
su
a
subsistência e de sua família
,
implicando violação aos princípios da
dignidade da pessoa humana
e do
mínimo existencial
.

Requer
a
reforma da decisão

para reconhecer
a

impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) e, consequentemente, o afastamento da penhora sobre quaisquer valores decorrentes dos referidos honorários. Subsidiariamente, que a penhora seja limitada a percentual razoável que não comprometa a sua subsistência e de sua família, observando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial (id. 327599877).

As agravadas
argumentam que o crédito exequendo ostenta natureza alimentar prevalente
por se tratar
de danos materiais, pensionamento e
honorários de sucumbência
decorrente de morte em acidente de trânsito
que tramita há mais de 20 anos, e que a penhora
determinada incidiu sobre o crédito de
honorários
sucumbenciais do executado.

Requerem a manutenção da decisão
(id. 335509875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que se trata de
cumprimento de sentença
, oriunda de ação de
indenização por perdas e danos, decorrente de acidente e trânsito, ajuizada
em
2005
,
que
condeno
u
o réu
a
o

pagamento de indenização
por danos morais,
n
o importe de
R$ 25.000,00
,
danos materiais (pensionamento)

n
o valor correspondente a 2/3 do
salário-mínimo
,

f
ixou
, ainda,
os honorários advocatícios, de forma rec
í
proca e proporcionalmente distribuídos, no valor de R$

2.500,00.

O cumprimento de sentença foi requerido em
julho de 2013

(id.
79924273, fls.
427/433,
pje
– 1
a
),
no valor de
R$ 282.427,90
, e foi deferida a adjudicação de dois bens imóveis e, existindo saldo remanescente, foi deferida a
penhora
dos
valores que ultrapassem a importância de 50 salários
-
mínimos,
no rosto dos autos de n. 1000284-67.2025.8.11.0087, 1000222-67.2025.8.11.0009 e 1002230-51.2024.8.11.0009, da Vara Única de Guarantã do Norte e a 2a Vara Cível
de Colíder, respectivamente, nos quais o agravante
é
credor
como
pessoa física.

O agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis. Aduz, ainda, que a dívida objeto da execução não ostenta natureza alimentar e que a constrição judicial imposta compromete sua própria subsistênci
a.

Em que pese os argumentos do agravante, verifica-se que

o crédito perseguido pelas agravadas ostenta
, de igual modo,
natureza alimentar
,
uma vez que o agravante foi condenado a
o
pensionamento
mensal às filhas menores da víti
ma, decorrente de ato ilícito.

E
mbora os
honorários advocatícios
,
tanto contratuais quanto sucumbenciais
,
sejam, por definição legal e jurisprudencial, verbas de natureza alimentar
, é pacífico o entendimento de que
essa
característica
não lhes confere, por si só, impenhorabilidade absoluta
, nos termos do
art. 833, §2o, do CPC
, que admite a penhora para pagamento de prestação alimentícia

e sobre importâncias excedentes a
50
salários-mínimos mensais.

No caso, a penhora foi
expressamente limitada aos valores que ultrapassarem esse teto legal
, o que se coaduna com o entendimento já consolidado nos tribunais superiores.

A limitação
do excedente legal, respeita o equilíbrio entre a efetividade da execução e os direitos fundamentais do devedor, afastando-se qualquer penhora genérica ou indiscriminada sobre verbas de natureza alimentar, bem como eventual afronta ao princípio da dignidade do agravante.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento

de que
a impenhorabilidade prevista no art. 833
,
do CPC não tem caráter absoluto
, devendo ser relativizada sempre que
preservado o mínimo existencial
do devedor e
diante da prevalência do crédito alimentar executado
.

Vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA
.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de penhora de honorários de sucumbência a serem recebidos pelo agravante.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de remunerações disposta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem de que há situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade e de que inexiste prejuízo à dignidade do devedor encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.010.431/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DÉBITOS.
PENHORA. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DO VALOR EM EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE CONSTRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça "consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, b
em como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC
/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
ii
)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.096.506/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.)

Sob
o mesmo

raciocínio
,
e
sta
Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA A VALORES DEPOSITADOS ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SONJA FARIA BORGES DE SÁ contra decisão proferida no curso de Ação de Execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 135.347,71 em conta poupança da Executada. A Agravante pleiteia a liberação de R$ 60.720,00, sustentando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, nos termos do art. 833, X, do CPC;
e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, incidem as exceções legais à impenhorabilidade, notadamente a do §2o do art. 833 do CPC e o desvirtuamento da finalidade da conta.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui norma de exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada somente quando demonstrada sua finalidade de assegurar o mínimo existencial.

4.
O §2o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade para valores que superem 50
salários mínimos
mensais, s
endo objetiva sua incidência. No caso concreto, os extratos bancários evidenciam depósitos mensais que ultrapassam significativamente esse limite, o que legitima a penhora.

5. Verifica-se desvirtuamento da conta poupança, demonstrado por movimentações bancárias atípicas e constantes, como depósitos vultosos seguidos de saques rápidos, o que descaracteriza a natureza de reserva patrimonial protegida pela norma.

6.
A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do
REsp
1.677.144/RS (Corte Especial), admite a mitigação da
impenhorabilidade mesmo abaixo de 40
salários mínimos
quando houver desvio de finalidade da aplicação, o que se configura no presente caso.

7. A manutenção da penhora integral é proporcional, considerando a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial da devedora e a demonstração de capacidade econômica incompatível com a alegação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção do §2o do art. 833 do CPC afasta a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança quando os depósitos mensais superam 50
salários mínimos
.

2. O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações financeiras incompatíveis com sua natureza, legitima a penhora dos valores, ainda que inferiores ao limite de 40
salários mínimos
.

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não pode ser utilizada como blindagem patrimonial para movimentações financeiras típicas de conta corrente ou de natureza comercial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, X e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024; TJMT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.03.2024,
DJe
21.03.2024.

(N.U 1027442-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025).

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Honorários Advocatícios. Parte do Valor Destinada a Terceiro. Impenhorabilidade. Inexistência de Fundamentos para Relativização. Decisão Mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do Agravado, sob o fundamento de que, além de constituir verba de natureza alimentar, destinavam-se ao pagamento de honorários advocatícios de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se está correta a decisão que determinou o desbloqueio dos valores por considerá-los impenhoráveis ou se há fundamento jurídico para relativizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Honorários advocatícios tem natureza de verba alimentar e, de regra, são impenhoráveis (artigo 833, inciso IV, do CPC).

4. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, a exemplo do pagamento de prestação alimentícia
, quando os valores recebidos pelo executado superam 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, ou quando verificado que o valor não compromete a subsistência do devedor.

5. No caso, a constrição incidiu sobre a quantia destinada ao pagamento de terceiro a título de honorários advocatícios, conforme comprovado nos autos, o que reforça a impossibilidade de penhora sobre tais valores.

6. Por outro lado, o Agravante não demonstrou elementos concretos que justificassem a mitigação da regra da impenhorabilidade, especialmente no que se refere à subsistência do Agravado.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A relativização da impenhorabilidade dos honorários advocatícios somente é admitida em casos excepcionais, desde que demonstrado que a quantia penhorada não compromete a subsistência do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 14 e 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 3/10/2018; TJ-RJ – Agravo de Instrumento n. 0029024-34.2024.8.19.0000, Rel. Luiz
Roldao
de Freitas Gomes Filho, j. 24/06/2024.

(N.U 1000581-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

Por oportuno, registra-se que
não se verifica violação à autonomia da sociedade de advocacia, especialmente porque o Juízo indeferiu o bloqueio de bens da pessoa jurídica, diante da ausência de incidente de desconsideração da p
ersonalidade jurídica, restringindo-se à medida legalmente viável, sem extrapolar os limites do art. 50 do Código Civil ou da Lei n. 8.906/1994.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026